Tribunal: CARF
Processo: 16095.000462/2007-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16095.000462/2007-30
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-011.140 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
29 de fevereiro de 2024
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ACHE LABORATORIOS FARMACEUTICOS SA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2002 a 31/12/2005
RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS REGIMENTAIS. DEVER DE
REPRODUZIR
A
EMENTA
DO
PARADIGMA
EM
SUA
INTEGRALIDADE. FALTA DE INDICAÇÃO DO NÚMERO DO
ACÓRDÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Na hipótese de reprodução das ementas dos acórdãos paradigmas no corpo do
recurso, as mesmas devem ser apresentadas em sua integralidade. Não servirá
como paradigma o acórdão que não indique o número da decisão e/ou do
processo a que se refere.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial da Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Nogueira
Righetti, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de
Medeiros, Mario Hermes Soares Campos, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Regis Xavier Holanda (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, em face do
acórdão no 2301-01.815 (fls. 382/399), integrado pelo acórdão de embargos no 2301-008.486 (fls.
721/725), o qual deu parcial provimento ao recurso voluntário no sentido de considerar na base
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16095.000462/2007-30
Fl. 1031
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-011.140 - CSRF/2a Turma
Processo no 16095.000462/2007-30

de cálculo da contribuição, em relação ao levantamento BIC (salário-utilidade/veículos),
somente a parcela denominada “fração” nas planilhas de fls. 114/211, bem como para excluir as
contribuições apurada mediante o levantamento BIV (diárias de viagem).
A Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD) no 37.048.2131,
constituiu crédito tributário relativo a contribuições previdenciárias incidentes sobre a
remuneração de empregados e contribuintes individuais na modalidade salário utilidade
(veículos) e sobre despesas não comprovadas com viagens no período de 07/2002 a 12/2005.
O Acórdão no 2301-01.815 restou assim ementado:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2002 a 31/12/2005
IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DE ARGUMENTO FUNDADO EM
INCONSTITUCIONALIDADE DE TRATADO, ACORDO INTERNACIONAL, LEI
OU DECRETO.
Por força do art. 26-A do Decreto 70.235/72, no âmbito do processo administrativo
fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
RESPONSABILIDADE
DOS
ADMINISTRADORES.
RELAÇÃO
DE
CORESPONSÁVEIS. DOCUMENTO INFORMATIVO.
A relação de co-responsáveis é meramente informativa do vínculo que os dirigentes
tiveram com a entidade em relação ao período dos fatos geradores.
SALÁRIO-UTILIDADE.
VEÍCULO
FORNECIDO
PELA
EMPRESA.
NECESSIDADE DE PROVAR A DISPENSABILIDADE PARA O TRABALHO.
CONFISSÃO DA EMPRESA EM SUA CONTABILIDADE.
Veículo fornecido pela empresa ao empregado ou ao contribuinte individual, quando
dispensáveis para a realização do trabalho, têm natureza de salário-utilidade, compõem
a remuneração e estão no campo da incidência da contribuição previdenciária. seja a
incidente sobre a remuneração dos empregados ou aquela incidente sobre a
remuneração dos contribuintes individuais. Se a empresa já adiciona ao LALUR parte
das despesas com veículos, temos a confissão de que parte das despesas são
dispensáveis, o que autoriza a inclusão dessa parte na base de cálculo da contribuição
previdenciária.
DIÁRIAS. ISENÇÃO. NECESSIDADE DA RELAÇÃO DE EMPREGADOS.
O valor das diárias até 50% da remuneração é isento de contribuição previdenciária em
todos os casos, conforme interpretação harmonizada da alínea "h" do §9o do art. 28 com
o §8o do art. 28 da Lei 8.212/91. Não prevalece o lançamento não instruído com a
individualização exata de cada empregado e sua respectiva remuneração, de modo a
permitir a verificação do limite legal.
CONTRIBUIÇÃO AO SEBRAE.
A contribuição ao SEBRAE como mero adicional sobre as destinadas ao
SESC/SENAC. SESI/SENAI e SEST/SENAT. deve ser recolhida por todas as empresas
que são contribuintes destas.
CONTRIBUIÇÃO AO INCRA
Fl. 1032
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-011.140 - CSRF/2a Turma
Processo no 16095.000462/2007-30

Quanto às empresas urbanas terem que recolher contribuição destinada ao INCRA, não
há óbice normativo para tal exação.
TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA 4 DO ANTIGO 3o CC E ART. 34 DA LEI
8.212/91.
Em conformidade com a Súmula 3 do antigo 2o Conselho de Contribuintes, é cabível a
cobrança de juros de mora sobre os débitos para com a União decorrentes de tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil com base na
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - Selic para títulos
federais. Acrescente-se que, para os tributos regidos pela Lei 8.212/91, o art. 34 do
referido diploma legal prevê a aplicação da Taxa Selic.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, os membros da Turma acordam: I) Por
maioria de votos: a) em dar provimento parcial ao recurso, no mérito, para manter as
contribuições apuradas, em relação ao levantamento BIC, somente da parcela
denominada ¿base¿ nas planilhas anexas, fls. 0101 a 0164, nos termos do voto do
Relator. Vencidos os Conselheiros Leonardo Henrique Pires Lopes e Damião Cordeiro
de Moraes, que votaram pela exclusão total das contribuições apuradas com base na
utilização de veículos pelos segurados da recorrente; b) em dar provimento parcial ao
recurso, no mérito, para excluir do lançamento as contribuições apuradas no
levantamento BIV, nos termos do voto do Relator. Vencida a Conselheira Bernadete de
Oliveira Barros, que votou pela nulidade do lançamento, pela existência de vício formal;
e II) Por unanimidade de votos: a) em negar provimento ao recurso, nas demais
questões apresentadas, nos termos do voto do Relator. Impedimento: Adriano Gonzalez
Silvério. Sustentação Oral: Victor Borges Cherulli - OAB: 09340207 / DF.
Os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral da Fazenda e retornaram com
Recurso Especial (fls. 404/410), visando rediscutir a matéria “natureza do vício (formal ou
material)” com relação ao cancelamento da parte do lançamento que trata das contribuições
apuradas no levantamento BIV (diárias de viagens). Portanto, a Fazenda Nacional requereu a
devida reforma do acórdão recorrido pois, com base no acórdão paradigma, defende que a não
discriminação/individualização adequada da base de cálculo é motivo para nulidade por vício
formal e não para declaração de sua improcedência, como restou entendido pelo acórdão
recorrido.
Mediante despacho de admissibilidade de fls. 411/412, foi dado seguimento ao
recurso da Fazenda Nacional, pois vislumbrou-se a similitude das situações fáticas nos acórdãos
recorrido e paradigmas, entendendo-se configurada a divergência jurisprudencial apontada.
O contribuinte apresentou contrarrazões de fls. 439/450 pugnando pelo não
conhecimento do recurso da Fazenda Nacional e no mérito pelo seu não provimento.
Paralelamente, o sujeito passivo interpôs Recurso Especial (fls. 453/478), que teve seguimento
negado, conforme despachos às fls. 592/598.
Após a publicação do acórdão de embargos no 2301-008.486 (fls. 721/725), o
contribuinte interpôs novo Recurso Especial (fls. 774/807), o qual teve seu seguimento negado,
conforme Despacho de fls. 956/967. Ato contínuo, apresentou Agravo (fls. 975/1005), o qual foi
rejeitado (fls. 1017/1023).
Importante salientar que o acolhimento dos embargos não modificou o conteúdo
relativo à parte do acórdão original objeto do recurso especial da Fazenda.
Fl. 1033
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-011.140 - CSRF/2a Turma
Processo no 16095.000462/2007-30

Sendo assim, os autos foram enviado para julgamento do recurso apresentado pela
Fazenda Nacional.
Este processo compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
Como exposto, trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, cujo
objeto envolve o debate acerca do seguinte tema:
i.
natureza do vício (formal ou material)

I. Recurso da Fazenda Nacional
II.a. Conhecimento
Em seu recurso, a Fazenda Nacional alega que a não discriminação/
individualização adequada da base de cálculo é motivo para nulidade por vício formal do auto de
infração e não para declaração de sua improcedência.
Em contrarrazões, o contribuinte pugnou pelo não conhecimento do recurso
fazendário, na medida que “a Recorrente não se atentou para os requisitos fundamentais de
admissibilidade recursal, deixando de caracterizar o dissídio jurisprudencial, de apresentar
devidamente acórdão paradigma, ou mesmo de evidenciar a divergência de interpretação da
normativa” (fl. 442).
Entendo que assiste razão ao sujeito passivo em seu argumento.
Verifica-se à fl. 406 que a Fazenda Nacional colacionou apenas a ementa do
acórdão apontado como paradigma sem, no entanto, informar o número do acórdão ou mesmo o
número do processo, nem narrou os fatos específicos do referido processo paradigma para fins de
comparação fática:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/1998 031/0312003
AUXÍLIO-CRECHE DESTINADO À EMPREGADAS COM FILHOS MENORES DE
6 (SEIS) ANOS. NATUREZA INDENIZATÓRIA, NÃO INTEGRANTE DE
SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO SÚMULA DO ST.J N 310, PARECER PGFN N
Fl. 1034
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-011.140 - CSRF/2a Turma
Processo no 16095.000462/2007-30

2600/2008 E ATO DECLARATÓRIO N. 11/2008. NÃO DISCRIMINAÇÃO
ADEQUADA DA BASE DE CÁLCULO PARA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO ORIUNDO DA INCIDÊNCIA DA NORMA SOBRE OS FATOS NÃO
INCLUÍDOS NA DISPENSA, VÍCIO FORMAL ART. 142 DO CTN.
Recurso Voluntário Provido
Crédito Tributário Exonerado
Ocorre que, para conhecimento do recurso especial, deve-se analisar o
cumprimento ou não dos demais requisitos previstos no art. 67 do Anexo II do Regimento
Interno do CARF, à época regido aprovado pela Portaria MF no 256/2009, ora colacionado
abaixo:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado outra
câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
(...)
§ 3o O recurso especial interposto pelo contribuinte somente terá seguimento quanto à
matéria prequestionada, cabendo sua demonstração, com precisa indicação, nas peças
processuais.
§ 4o Na hipótese de que trata o caput, o recurso deverá demonstrar a divergência arguida
indicando até 2 (duas) decisões divergentes por matéria.
§ 5o Na hipótese de apresentação de mais de dois paradigmas, caso o recorrente não
indique a prioridade de análise, apenas os dois primeiros citados no recurso serão
analisados para fins de verificação da divergência.
§ 6o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos específicos
no acórdão recorrido.
§ 7o O recurso deverá ser instruído com a cópia do inteiro teor dos acórdãos indicados
como paradigmas ou com cópia da publicação em que tenha sido divulgado ou, ainda, com
a apresentação de cópia de publicação de até 2 (duas) ementas.
§ 8o. Quando a cópia do inteiro teor do acórdão ou da ementa for extraída da Internet deve
ser impressa diretamente do sítio do CARF ou do Diário Oficial.
§ 9o. As ementas referidas no §7o poderão, alternativamente, ser reproduzidas no
corpo do recurso, desde que na sua integralidade.
Portanto, verifica-se a necessidade de demonstrar a divergência arguida indicando
até 2 (duas) decisões divergentes por matéria, demonstrando analiticamente com a indicação dos
pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos específicos no acórdão recorrido,
devendo o recorrente, ainda, instruir a peça processual com a cópia do inteiro teor dos acórdãos
indicados como paradigmas ou com cópia da publicação em que tenha sido divulgado ou, ainda,
com a apresentação de cópia de publicação de até 2 (duas) ementas. Neste último caso, as
ementas devem ser reproduzidas em sua integralidade no corpo do recurso.
Fl. 1035
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-011.140 - CSRF/2a Turma
Processo no 16095.000462/2007-30

Além disso, a divergência deve ser demonstrada analiticamente, com a indicação
dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos específicos no acórdão
recorrido.
Como visto, a Fazenda Nacional colacionou apenas cópia da ementa no corpo da
peça processual, sem identificação do processo ou do acórdão que julgou o tema em questão. Ou
seja, a ementa não foi reproduzida em sua integralidade.
A legislação é clara quanto aos requisitos formais para fins de comprovação de
divergência, as quais não foram cumpridas pela Fazenda Nacional, a qual colacionou
parcialmente a ementa de um julgamento, omitindo trecho crucial que era o número do acórdão.
O despacho de admissibilidade ignorou tal fato, pois realizou a análise dos três
precedentes indicados pela Fazenda à fl. 409 do seu Recurso, já na parte relativa aos
“fundamentos para reforma do acórdão recorrido”. Ou seja, a recorrente sequer tratou de
divergência processual em relação a estes três precedentes citados.
Ainda que seja superada essa “divisão” da peça recursal para se entender que os
três precedentes válidos (com numeração) pudessem ser analisados como paradigma, apenas os
dois primeiros citados poderiam servir para tal função, ante a regra do art. 67 do RICARF. Ou
seja, descartando o de fl. 406, o qual não possui numeração, os precedentes que poderiam ser
analisados são os seguintes (fl. 409):
1) Acórdão n° 106-10.087, de 15/04/1998:
"NORMAS PROCESSUAIS - AUTO DE INFRAÇÃO - NULIDADE - AUSÊNCIA
DE REQUISITOS ESSENCIAIS - O ato administrativo deve se revestir de todas as
formalidades exigidas em lei, sendo nulo por vício de forma o auto de infração
que não contiver todos os requisitos prescritos como obrigatórios pelo artigo 10,
do Decreto n° 70.235/72. Acolher a preliminar de nulidade do lançamento."
2) Acórdão n° 202-17752, de 27/02/2007:
"NORMAS
PROCESSUAIS.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
NULIDADE.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
AUSÊNCIA
DE
REQUISITOS ESSENCIAIS.
O ato administrativo de lançamento deve revestir-se de todas as formalidades
exigidas em lei, sendo nulo por vício de forma o auto de infração que não
contiver todos os requisitos prescritos como obrigatórios pelo art. 10 do Decreto
n° 70.235/72 e art. 142 do CTN.
Processo anulado.
Já que a RECORRENTE não fez qualquer comparação analítica dos citados
acórdãos com a decisão recorrida, entendo por realizar a análise do dissenso apenas com base
nas ementas. Neste caso, apenas da leitura das citadas ementas, percebe-se que ambas não
possuem similitude com o presente, haja vista que o acórdão recorrido não está embasado no art.
10 do Decreto no 70.235/72.
Ainda assim, da leitura dos casos paradigmas também entendo pela não existência
da necessária similitude.
Fl. 1036
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-011.140 - CSRF/2a Turma
Processo no 16095.000462/2007-30

O Acórdão n° 106-10.087 trata de anulação do lançamento em razão falta de
indicação da data e da hora da lavratura do auto de infração, conforme trecho do voto abaixo
transcrito:
Antes de adentrar na análise da matéria de fundo, cumpre analisar questão preliminar
suscitada pelo recorrente desde a fase impugnatória, relativamente à ausência de
indicação no auto de infração da data e da hora da sua lavratura.
O Acórdão n° 202-17752, por sua vez, sequer indica que o lançamento teria sido
anulado por vício formal ou material. Ademais, trata de mais de um vício no lançamento e não
somente a suposta “não discriminação adequada da base de cálculo”, situação que teria ocorrido
no presente caso, segundo a Fazenda Nacional. Cito trechos do voto condutor do mencionado
paradigma:
O recorrente alega, em preliminar, que o auto de infração é nulo, por cerceamento do
direito de defesa, tendo em vista que não houve a perfeita descrição dos fatos e
enquadramento legal e também não foi demonstrada a forma de determinação da base
de cálculo tributada.
(...)
Examinando-se as normas supratranscritas, constata-se que faltou ao Auto de Infração
requisito essencial, qual seja, a descrição do fato que ensejou a autuação (inciso III do
art, 10 do Decreto n2 70.235/72), bem como especificação da matéria tributável (art.
142, caput, do CTN), uma vez que entidade sem fins lucrativos foi tributada sem a
devida justificação e sem a devida indicação de quais receitas da associação desportiva
foram equiparadas a faturamento, para efeito de incidência da Cofins.
As quatro diligências determinadas por este Colegiado não seriam capazes de retirar os
vícios de nulidade que permeiam este procedimento fiscal. Poderiam, no entanto, saneá-
lo, trazendo como conseqüência a anulação da decisão recorrida e a reabertura do prazo
para impugnação, para que se garantisse a ampla defesa nas duas instâncias
administrativas. No entanto, as informações coletadas nas quatro diligências não foram
suficientes para esclarecer quais as receitas estatutárias da recorrente foram tributadas.
Na verdade, o que se esclareceu foi que a base de cálculo foi obtida pela soma dos totais
das receitas contabilizadas pela entidade em dois grupos: 1 - receitas de esportes,
compostas de receitas de jogos mais receitas diversas); e 2 - receitas patrimoniais. Como
cada grupo destes possui uma série de receitas, que variam a cada mês, e não sendo
função do julgador a determinação da base de cálculo, tarefa que é reservada à
fiscalização, não vejo outra saída para a decisão a ser tomada por este Colegiado senão a
decretação da nulidade do procedimento fiscal, com fundamento no art. 50, incisos I e II
e § 12, da Lei n2 9.784/99, que tem aplicação subsidiária no processo administrativo
fiscal e assim dispõe, verbis
(...)
Ante o exposto, voto pelo acolhimento da preliminar de nulidade, com o conseqüente
cancelamento do auto de infração.
Sendo assim, torna-se impossibilitada a análise da suposta divergência, pois esta
verificação passaria pelo revolvimento do conjunto fático-probatório do caso paradigma e o ora
analisado, o que não é possível nesta fase de conhecimento recursal.
Portanto, entendo pelo não conhecimento do recurso da Fazenda Nacional.
Fl. 1037
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-011.140 - CSRF/2a Turma
Processo no 16095.000462/2007-30

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por NÃO CONHECER do recurso especial da Fazenda
Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 1038
DF CARF MF
Original